Tribunal: TJDFT
Processo: 0736709-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736709-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Marcelo Augusto Siqueira Tosta Agravado: Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS-DF D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Augusto Siqueira Tosta contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0705487-49.2021.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARCELO AUGUSTO SIQUEIRA TOSTA contra o INAS na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional que condene o réu a obrigação de fazer consistente no fornecimento de serviço de saúde na modalidade home care, bem como sua manutenção no vínculo contratual com a instituição. Por ocasião da decisão de ID no 100281152, o requerimento de tutela de urgência foi deferido. Inicialmente, quanto à pretendida alteração do valor da causa, indefiro. Com efeito, a presente demanda consiste essencialmente em obrigação de fazer para fins de manutenção do autor em tratamento médico dispendido sob as despesas do réu, em face da existência de vínculo contratual. Logo, os valores dados a esse tipo de causa, tem caráter meramente estimativo, bem como não há proveito econômico financeiro pretendido que justifique a alteração do valor da causa para cálculo condizente a período de tratamento pré-determinado. Assim, razoável o valor da causa estabelecido na inicial, razão pela qual mantenho-o. No mais, analisando detidamente o feito, não obstante a distribuição dos autos para este Juízo, tem-se que a competência para apreciação da questão é dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. É que, no que concerne à competência para análise e julgamento da presente demanda, observa-se que esta ação foi distribuída quando já transcorrido o prazo de vigência da Resolução de 07 de abril de 2010 do Egrégio TJDFT que limitou em seu art. 3o, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública estabelecida no art. 23 da Lei no 12.153/2009. Logo, por força do mencionado texto normativo, a competência para processamento e julgamento das demandas que tenham por objeto a prestação de serviços de saúde e fornecimento de medicamentos, a partir de 24/06/2015 passou a ser dos Juizados das Fazenda Pública. Ainda sobre o tema, aplica-se por analogia o entendimento manifesto pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ao apreciar o IRDR no 2016.00.2024562-9, que buscou delimitar os critérios para a devida fixação da competência dos Juizados, manifestando-se da seguinte forma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. MÁTERIA PROCESSUAL. CONFLITOS DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA X JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESOLUÇÃO 7/2010 TJDFT. LEI 12.153/2009. INTERNAÇÃO UTI. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. QUESTÃO PRIMORDIAL. SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DEMASIADA PROLIFERAÇÃO DE DEMANDAS COM SOLUÇÕES DISTINTAS. DIVERGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. IRDR PROCEDENTE. TESE FIXADA. APERFEIÇOAMENTO DOS CRITÉRIOS DEFINIDORES DA COMPETÊNCIA. I. Como sabido o incidente de resolução de demandas repetitivas, faz parte do que o Código de Processo Civil denominou no art. 928 de julgamento de casos repetitivos, tal qual o são os recursos especiais e extraordinários repetitivos, aludindo o parágrafo único, do mesmo dispositivo, que o julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito material ou processual. II. Nesse ponto, é bom que se chame a atenção para a nomenclatura adotada pelo Código, já que, questão jurídica controvertida é o mesmo que dizer que os órgãos jurisdicionais se debruçarão sobre a causa e não sobre os casos, este último tendo por significado à situação fática. III. Trata-se de uma diferença sutil, mas que faz uma grande diferença prática, pois quando o Códex processual se referiu à questão ou também podendo ser denominado causa, deu ao presente incidente uma desvinculação do processo originário, já que o objeto fulcral do incidente de resolução de demandas repetitivas não é o julgamento do caso trazido à apreciação, mas sim da questão de direito envolvida, para que o tribunal fixe tese, que tenha por escopo irradiar para todos os órgãos jurisdicionais sobre a hierarquia daquele tribunal uniformidade, estabilidade, integridade e coerência na sua jurisprudência (art. 926), tanto é assim que o art. 927, elencando as hipóteses em que os juízes e tribunais observarão no múnus jurisdicional, trouxe no inciso III: "os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamentos de recursos extraordinários e especial repetitivos.". IV. Controvérsia acerca da possibilidade de julgamento pelos Juizados Especiais das causas envolvendo saúde surgida com o esgotamento dos efeitos da Resolução no 7, de cinco de Abril de 2010, a qual em seu artigo 3o, valendo-se do art. 23 da Lei que cria os Juizados Fazendários, limitou a competência desses órgãos, excluindo, durante cinco anos, o julgamento das ações que tenham por objeto prestação de serviços de saúde e fornecimento de medicamentos. V. Não se pretende com este incidente estabelecer um único órgão como competente para o julgamento dos casos envolvendo internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento independentemente das variáveis que cada demanda possa apresentar, mas, apenas, melhor delimitar os critérios para a devida fixação da competência, os quais deverão ser abalizados e aplicados de acordo com os contornos fáticos retratados. VI. Primeiro ponto analisado é se haveria a incidência subsidiária do art. 8o da Lei no. 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais), no ponto em que estabelece que o incapaz não poderá ser parte no processo instituído por aquela lei e, caso aplicável, se a incapacidade momentânea do enfermo para exercer certos atos afastaria a competência do juizado. VII. A Lei no. 12.153/09, inobstante tenha em seu art. 26 determinado a aplicação subsidiária da Lei 9.099/95, o fez, isso é fato, por técnica legislativa e do próprio cerne da expressão subsidiário, naquilo que não haja disposto de forma diferente. VIII. Nesse sentido, considerando que o art. 2o, §1o da Lei Fazendária traz expressamente as causas que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, não teria razão de acrescer a esse rol as hipóteses de não processamento dos Juizados Cíveis.IX. Por regra basilar de hermenêutica os textos normativos com conteúdo restritivo de direito devem ser interpretados estritamente, sendo assim, aplicar essa restrição a Lei do Juizado Especial Fazendário estaria simplesmente a inserir limitações aos particulares que não foram acrescidas na regra específica que trata do JEFP, para, além disso, também é de vasto conhecimento no campo jurídico que a legalidade para o particular funciona de forma diversa da qual é para a Administração Pública, já que vige para o particular não a legalidade estrita do Direito Público, pela qual a Administrador Público só pode fazer aquilo que a Lei permite, mas, muito pelo contrário, as limitações aos direitos dos particulares só podem ser efetivadas mediante expressa previsão, pois, aonde não há restrição, está livre o particular para agir. X. Estender, por exegese judicial, uma restrição não prevista na legislação especial, que trata dos juizados fazendários, seria nitidamente estabelecer uma limitação ao direito de particulares não previstos na norma, quiçá, seria por interpretação judicial, violar o princípio constitucional da inafastabilidade jurisdicional, considerando que os juizados têm por ideologia a democratização e desburocratização do acesso ao Poder Judiciário, não é crível que o órgão jurisdicional estabeleça restrições que a Lei não previu. XI. Por outro lado, mesmo que se considerasse a aplicação do art. 8o da Lei 9.099/95 subsidiariamente a Lei 12.153/09, dos juizados fazendários, certo é que o fato de a parte estar momentaneamente privada da capacidade completa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, em decorrência de alguma moléstia que lhe tenha afligido não pode lhe tirar a possibilidade de postular perante o juizado especial da fazenda pública, já que a presunção é de capacidade a partir dos dezoito anos e não ao contrário, só podendo a parte ser reputada como incapaz civilmente, para efeito de obstação do ajuizamento no juizado, caso tenha precedido de processo de interdição, o que não acontece, na maioria dos casos. XII. O Código Civil estabelece no art. 5o que a menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil, ou seja, torna-se pessoa capaz, havendo, nesse caso, uma presunção relativa de sua capacidade para o exercício de todo e qualquer direito na ordem civil. XIII. Nessa toada, ressalvada a incapacidade decorrente do critério etário que tem efeito automático por causa da expressa previsão legal, certo é que, toda e qualquer outra incapacidade para exprimir vontade que advenha de causa transitória ou permanente deve ser devidamente reconhecida, pelo procedimento de interdição, na linha do que delimita o art. 747 e os ss., do Código de Processo Civil. XIV. Por tais considerações, é nítido que nas causas que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta, a priori, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. XV. É notório que a mens legis na criação dos Juizados Especiais foi a democratização e desburocratização do acesso ao judiciário, no intuito de tornar o Estado Juiz presente naqueles casos de menor complexidade que, muitas vezes, escapavam do controle jurisdicional, gerando um grande acréscimo no que alguns doutrinadores, tais como Kazuo Watanabe, denominam por lide contida ou litigiosidade contida.Nesse descortino, impende esclarecer o que seria, para os efeitos da Lei, o verdadeiro significado da expressão complexidade, que, por seu turno, poderia afastar a competência dos juizados. XVI. Certo é que, a complexidade pode ser avaliada sobre dois prismas: primeiro, quanto à matéria de fundo objeto da demanda, quando a questão debatida nos autos envolve mais do que uma simples aplicação da legislação, envolvendo um emaranhado de interpretações, demandando do intérprete uma análise holística do sistema normativo com, consequente, ponderação de interesses e direitos e; segundo, quando envolver uma fase de dilação probatória mais robusta, com provas periciais e até mesmo a convergência de diversos tipos de provas para a elucidação da questão.Por esse ângulo, é relevante destacar que não há na jurisprudência tanto deste tribunal, quanto das Cortes de Superposição, uma unanimidade sobre qual prisma deveria ser avaliado, ou se sobre os dois mencionados, havendo forte corrente defendendo que a complexidade que afastaria a competência dos Juizados Especiais seria a probatória, quando a demanda envolvesse provas dificultosas e; outra corrente, sustentando que seria mais adequada a conjugação dos dois prismas para a intelecção da expressão baixa complexidade, ou seja, a combinação entre a profundidade da questão de direito e da complicação no campo probatório.XVII. Sobre a ótica da questão de direito, a princípio, não se trata de questão de grande complexidade, já que é nítido o direito do cidadão brasileiro aos serviços públicos de saúde, em espécie, no art. 6o, 194, 196 e ss. da Carta Magna, no art. 204 e ss. da Lei Orgânica do Distrito Federal, além é claro da Lei no. 8.080/90, sendo obrigação de o Estado garantir ao cidadão que dele necessita o tratamento médico hospitalar, não demandando interpretações mais profundas de nosso sistema normativo, ressalto novamente, que a análise aqui demandada é em tese, pois não se descarta a possibilidade de, em alguns casos, os particulares demandarem tratamentos que não sejam normalmente oferecidos pelos serviços públicos de saúde, ou que não estejam regularizados pelos órgãos regulamentadores, podendo, nesses casos específicos, demandarem uma complexidade maior na análise jurídica. XVIII. Na mesma linha, em relação à questão fática ou de discussão probatória, a priori, também não demandam grande complexidade. XIX. Como bem destacado pelos Distrito Federal e, inclusive, ratificado pelo Ministério Público, em regra, a matéria é simples de ser comprovada, já que, na maioria das ações, basta à juntada, pela parte postulante, na petição inicial do laudo do médico indicando o tratamento ou o fornecimento do medicamento, para que o juiz reste convencido da necessidade do tratamento e dê procedência ao pedido, não havendo dilação probatória robusta. XX. Diante de todas essas reflexões e ponderações, conclui-se que, em princípio, as demandas envolvendo fornecimento de medicamento e internação em leito de UTI, não apresentam, de plano, alta complexidade apta a afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não descuidando de pesar que o caso concreto, pode claramente apresentar contornos mais robustos que invariavelmente reivindicarão o declínio para as Varas de Fazenda Pública. XXI. Os processos de fornecimento de medicamento e internação em leito de UTI têm por objeto principal uma obrigação de fazer e não uma obrigação de dar ou pagar, qualquer valor. XXII. Nos processos de fornecimento de medicamento, caso o Distrito Federal não forneça o fármaco, o juiz determina o sequestro, não por converter a ação em perdas e danos, mas sim, com base no poder geral de cautela, assegurado no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que lhe possibilita adotar todas as medidas indutivas, coercitivas ou mandamentais necessárias para tornar efetiva a ordem judicial. XXIII. Da mesma forma, nas ações de internação em leito de UTI, caso não haja leitos de unidade de terapia intensiva na rede pública, diante do pedido subsidiário formulado pela parte ou até mesmo de ofício, o juiz determina a internação em leitos da rede privada às expensas do poder público, mas deve ficar frisado que o hospital privado que, porventura, forneceu o leito não participou da lide e, em conseqüência, não pode ser afetado e nem pedir nada naquele processo. XXIV. A discussão de valores devidos a rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde. XXV. Nesse trilhar é claro que o que se esta a discutir não é qualquer indenização, mas apenas a obrigação de fazer estatal, qual seja, a de prestar o serviço público de saúde de qualidade, com todos os meios e encargos a ele inerentes. XXVI. Dessa forma, seja por qual lado ou perspectiva se investigue as demandas em apreço, não há como fugir de uma verdade indelével, os valores dados a esse tipo de causa, tem caráter meramente estimativo, seja por não poder precisar, de início, o exato valor dos tratamentos, seja pelo objeto principal se subsumir a uma obrigação de fazer estatal, consubstanciada na prestação do serviço público de saúde e, não a pecúnia ou qualquer valor à título indenizatório. XXVII. De todo o exposto, resta claro que o valor da causa não é um critério adequado para constatação se as ações de fornecimento de medicamento ou pedido de internação em leito de UTI podem ou não ser processadas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, já que partem de um aspecto meramente estimativo, seja pela impossibilidade de quantificar, a priori, o valor do tratamento, seja pela natureza do pedido ser eminentemente cominatória e não visar valor específico. XXVIII. Para os efeitos do art. 985 do Código de Processo Civil e dentro dos limites fixados na decisão de admissibilidade, fixo as seguintes teses jurídicas: A) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. B) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; C) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. XXIX. Julgou-se procedente o IRDR. O entendimento não foi aplicado a causa piloto, tendo em vista a sua extinção, por perda do objeto. (Acórdão no 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 29/05/2017, Publicado no DJE: 12/06/2017. p. 534) Dessa forma, tendo em vista a ausência de complexidade da presente demanda, a qual requer prova eminentemente documental, em se tratando de competência absoluta que possibilita o reconhecimento de ofício pelo julgador, o declínio da competência é a medida que se impõe. Assim, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo Fazendário para o conhecimento e processamento do presente feito, conforme artigo 64, §1o do Novo Código de Processo Civil. Assim, redistribuam-se os autos a um dos ilustrados Juizados Especiais da Fazenda Pública. Intime-se. Cumpra-se.” O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 30776096), em síntese, que a complexidade da questão de fundo ora em análise afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal para julgar a presente demanda. Aduz que o valor atribuído à causa é muito superior ao estabelecido para fixar a competência dos juizados especiais. Verbera que é complexa a questão relativa à possiblidade de manutenção da prestação de serviços ao agravante, que tem idade superior a 21 (vinte e um) anos. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a manutenção da competência do Juízo de origem. O recorrente está dispensado de recolher o valor referente ao preparo recursal em virtude da gratuidade de justiça deferida. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião prevaleceu a aplicação da segunda posição (b), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que subsistem limitações às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas a posteriori pelo magistrado. No presente caso a questão impugnada pelo recorrente envolve discussão a respeito da competência para processar e julgar o processo originário, tendo em vista que o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou a remessa dos autos a uma das varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria inutilizado em caso de postergação. Basta observar que a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada resultaria na modificação da competência e consequente remessa dos autos do processo de origem. Por essa razão conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso o agravante requer a concessão do efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se os Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal têm competência para julgar demanda relativa ao custeio de tratamento domiciliar a ser suportado pelo recorrido. Inicialmente convém destacar que o rito sumaríssimo, observado nos juizados especiais, tem por escopo resolver de modo mais célere questões menos complexas. Por essa razão, o primado desse rito é a autocomposição das partes. Ou seja, o sistema é direcionado para incentivar a conciliação das partes a respeito dos interesses que compõem as respectivas esferas jurídicas disponíveis. Convém sublinhar, por oportuno, que a fixação da competência aos Juizados Especiais de Fazenda Pública pela Lei no 12.153/2009, literalmente, resumiu-se ao critério do valor da causa. Ocorre que os limites da competência dos respectivos juizados estão delineados no texto constitucional, pois houve a definição de que a criação dessa peculiar estrutura judiciária tem por finalidade a conciliação, o julgamento e a execução de “causas cíveis de menor complexidade” (art. 98, inc. I, da Constituição Federal). Em verdade, existem dois critérios para atribuição de competência aos Juizados Especiais de Fazenda Pública: a) o primeiro deles refere-se ao valor da causa (Lei no 12.153/2009); e b) o outro adota o requisito da menor complexidade (art. 98, inc. I, da Constituição Federal). Em síntese, diante da desnecessidade da produção de prova técnica, por exemplo, a parte pode submeter seu pedido à legislação específica dos Juizados Especiais (rito sumaríssimo) ou, se houver dúvida, ajuizar sua ação em outro Juízo, sob o procedimento comum. A lição de Giuseppe Chiovenda é elucidativa ao estabelecer os critérios objetivo, funcional e territorial para determinar a competência de um órgão judicante. O critério objetivo decorre do valor da causa ou de sua natureza, enquanto que o critério funcional fica adstrito às funções dos juízos e aos aspectos territoriais da demanda, senão vejamos[1]: “(omissis) os limites objetivos da competência por valor são sempre absolutos para o mais, nem sempre para o menos. Em outros termos, o juiz inferior não pode jamais tornar-se competente para conhecer de causa de competência por valor do juiz superior, mas o juiz superior pode tornar-se competente para conhecer de causa de competência por valor de juiz inferior.” Ao considerarmos, ainda, que o estabelecimento da competência das Varas de Fazenda Pública pela Lei de Organização Judiciária (art. 26, da Lei no 11.697/2008) é definido por critério relativo à pessoa, convém observar a percepção de Moacyr Amaral Santos[2] que, ao adotar a classificação de Chiovenda, ensina o seguinte: "Na consonância do critério objetivo, que atende a certos elementos da lide, a competência se distribui tendo em vista a natureza da causa, e se fala então em competência em razão da matéria; ou o seu valor, e se fala em competência em razão do valor; ou a condição das pessoas da lide, e se fala em competência das pessoas. (omissis) Para certos e ilustres intérpretes da lei, a competência em razão das pessoas seria abrangida pela competência funcional. Com a devida vênia, pensamos diversamente. A competência em razão das pessoas se distingue pelos sujeitos da lide – autor e réu -, não pelas funções dos juízes. Por essa razão ela somente poderá, vista a lide por seus elementos externos, isto é, segundo o critério objetivo, ser abrangida pela competência em razão da matéria, na técnica do Código de Processo Civil, e, assim, incluída entre as competências absolutas. De tal forma classificamos como absolutas as competências em razão da matéria, em razão das pessoas e a funcional." Assim a mera literalidade da expressão utilizada no art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009 (“no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”) não tem o condão de mitigar os efeitos da competência, igualmente absoluta, das varas de Fazenda Pública, previstos pela Lei no 11.697/2008. Ademais a Lei no 12.153/2009 não modificou qualquer dispositivo que atribua competência às varas de Fazenda Pública pela Lei no 11.697/2008. Esses juízos continuam competentes para apreciar as causas de interesse do Distrito Federal, inclusive das pessoas que compõem sua administração descentralizada, nos termos do art. 26 da Lei no 11.697/2008. A lei instituidora dos Juizados Especiais igualmente não pode ser considerada lex specialis em relação à Lei de Organização Judiciária deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com a devida licença. Deve ser igualmente mencionado o teor da Resolução no 238 de 6 de setembro de 2016[3], por meio da qual o Conselho Nacional de Justiça considerou “que a judicialização da saúde envolve questões complexas que exigem a adoção de medidas para proporcionar a especialização dos magistrados para proferirem decisões mais técnicas e precisas”. Por essa razão determinou, em seu art. 3o, a especialização de uma vara em matéria de saúde pública. Em atenção a essa peculiar diretriz instituída pelo Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B, § 4o, inc. I, da Constituição Federal), relativamente às demandas que têm como objeto temas relacionados à saúde pública do Distrito Federal, a Resolução no 12/2019 expedida pelo Egrégio Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça alterou a nomenclatura da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, e especificou o âmbito de sua competência, senão vejamos: “O TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no exercício da competência conferida pelo art. 17 da Lei 11.697, de 13 de junho de 2008, e pelo art. 361, XIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e em vista do deliberado na sessão extraordinária realizada em 13 de setembro de 2019, bem como do disposto no Processo Administrativo 19628/2019, RESOLVE: Art. 1o. Alterar a nomenclatura e a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Art. 2o. A 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal passa a denominar-se 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Art. 3o. A competência para conhecer e processar as novas ações sobre saúde pública do Distrito Federal será exercida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, sem prejuízo de sua competência originária, ressalvadas: I - as ações que versam sobre responsabilidade civil; II - as ações civis coletivas; III - a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, firmada na Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009.” (Ressalvam-se os grifos) É importante destacar, no entanto, que, a despeito de não se tratar, no presente caso, de prestação de serviço pelo SUS, não deve sere desconsiderarda a complexidade intrínseca relativa aos temas de saúde, que é comum aos sistema público e suplementar. Na presente hipótese, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS foi criado pela Lei local no 3.831/2006, que dispõe, em seus artigos 1o e 2o, o seguinte: Art. 1o Fica criado o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, com sede e foro na Capital, sob a forma de Autarquia em Regime Especial, vinculado à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, dotada de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio próprio, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, bem como nas suas decisões técnicas, mandato de seus dirigentes e regime de co-gestão, na forma e nos limites desta Lei. Parágrafo único. A autonomia administrativa e financeira do INAS não exclui o exercício da supervisão de suas atividades pela Secretaria de Estado de Gestão Administrativa. Art. 2o O INAS tem por finalidade proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde, denominado GDF-SAÚDE-DF. (Ressalvam-se os grifos) Trata-se, portanto, de entidade autárquica integrante da administração indireta do Distrito Federal criada para prestar serviço de plano de saúde aos agentes públicos distritais. Logo, integra a rede suplementar de saúde (art. 199 da Constituição Federal). No caso em análise, a despeito da decisão proferida pela Egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, é necessário ter a devida atenção ao teor da Resolução no 236/2016, do CNJ, notadamente a respeito da complexidade imanente das questões de saúde e a indisponibilidade da esfera jurídica dos pacientes. Efetivamente, com a devida licença, a afirmação de que um tema complexo é simples, com o mero objetivo de possibilitar o deslocamento da competência para os Juizados Especiais de Fazenda Pública, além de não se harmonizar ao teor expressamente revelado pela Resolução no 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça, não pode ser vista como a melhor resposta para essa questão. Aliás, reitere-se, com a devida licença, que o item “b” da ementa proferida em decorrência do julgamento do IRDR no 2016.002.024562-9 contraria expressamente a ratio da Resolução no 236/2018 mencionada anteriormente. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM DESFAVOR DO DISTRITO FEDERAL PROPOSTA NO JUÍZO DA SÉTIMA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE REALIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E CUSTEAR TODAS AS DESPESAS DO TRATAMENTO. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA PARA APRECIAR O FEITO. CONFLITO ACOLHIDO. 1. O caput do artigo 2o, da Lei 12.153/2009, menciona, de forma taxativa, que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública está adstrita às causas com valor específico e determinado, sendo, portanto, incompetente para apreciar ações com valor da causa acima de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. As causas que possam exigir eventual produção de prova pericial demonstram certa complexidade no seu julgamento, sendo, portanto, incompatível com o rito previsto nos Juizados Especiais, que preconiza a celeridade, simplicidade e informalidade, dentre outros. 3. Constatado que o valor da causa excede o limite previsto na Lei 12.153/2009, permanece competente o juízo para o qual foi distribuída inicialmente a ação. 4. Conflito negativo de competência acolhido. Competência do juízo suscitado (Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública) para processamento e julgamento do feito.” (Acórdão no 1029332, 07015156720178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/7/2017, publicado no PJe: 15/9/2017.) (Ressalvam-se os grifos.) Aliás, não é demais insistir que devemos ter a devida prudência com a indisponibilidade da esfera jurídica da parte demandante e que à vista das particularidades ínsitas ao microssistema normativo integrado pelas Leis no 9.099/1995, no 12.153/2009 e no 10.259/2001, a ratio que orienta esses diplomas normativos se inclina nitidamente para a solução de temas passíveis de autocomposição, portanto inseridos na seara dos direitos disponíveis. Ressalte-se, assim, que enquanto a indisponibilidade dos interesses da Administração Pública é relativa, o mesmo não se pode falar em relação à esfera jurídica indisponível dos pacientes. Como dito, o rito sumaríssimo atribuído aos juizados especiais privilegia soluções autocompostas, portanto, aquelas referidas aos processos que tratam de interesses mais ou menos disponíveis, merecendo atenção a dicção do art. 2o da Lei no 9.099/1995, que estabeleceu, especificamente, os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Convém ainda destacar o disposto nos artigos 27 da Lei no 12.153/2009 e 1o da Lei no 10.259/2001, a ratificar a existência do mencionado microssistema. Diante de uma perspectiva pragmática, em síntese, a despeito das teses fixadas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.002.024562-9, não se afigura congruente, com a devida licença, submeter a esfera jurídica indisponível dos pacientes, repita-se, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, apenas à vista de uma construção jurídica formal a respeito da possível aplicabilidade de determinados preceitos em homenagem a essa tese, sem a devida observância dos aspectos consequenciais envolvidos. Por isso, definitivamente, além da regra prevista no art. 8o da Lei 9.099/1995 (de aplicação subsidiária, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009), é necessário colocar em evidência a esfera jurídica das partes interessadas, pois a matéria em questão envolve serviço de plano de saúde, o que pede a aplicação dos artigos 6o, 197 e 199, todos da Constituição Federal. É indispensável também observar o teor da Resolução/CNJ n° 236/2016. Com efeito, o art. 26, inc. I, da Lei no 11.697/2008 determina que: Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Em virtude do exposto, portanto, e, ao considerar que o agravado é entidade autárquica integrante da administração indireta do Distrito Federal, bem como a complexidade imanente das questões de saúde e a indisponibilidade da esfera jurídica dos pacientes, deve ser observada a competência do Juízo de origem para processar e julgar a presente demanda. Assim, as alegações articuladas pelo recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está presente, em virtude da gravidade do estado de saúde do demandante. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 22 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. 4 ed. Campinas: Bookseller, 2009, p. 682-683. [2] AMARAL SANTOS, Moacyr. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 18 ed. São Paulo: Saraiva,1995, p. 247. [3] Dispõe sobre a criação e manutenção, pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais de Comitês Estaduais da Saúde, bem como a especialização de vara em comarcas com mais de uma vara de Fazenda Pública.